Tribunal: TJBA
Processo: 0500792-35.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500792-35.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GILVANIA CONCEICAO COSTA e outros

Advogado(s)
:
FIRMINO CORREIA RIBEIRO, DILSON ALBERTO LOPES, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, MARIANA RODRIGUES DE SOUZA DA COSTA PINTO, MATHEUS ROBERTO GOUVEIA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO À NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Criminal, conheceu do recurso defensivo e deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima, mantendo, no mais, a condenação do réu pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado, em concurso material, com pena total de 25 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que não teria sido devidamente apreciada a nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri, decorrente de suposta atuação irregular do Ministério Público durante os debates, com alegada ofensa ao livre exercício da advocacia e influência indevida sobre o Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça consignou a inexistência de previsão legal ou regimental que imponha sua atuação nos embargos de declaração, deixando de se manifestar sobre o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto: (i) à alegada nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri por conduta do Ministério Público; (ii) à suposta violação ao livre exercício da advocacia; (iii) à incidência do art. 478 do CPP; e (iv) à existência de prejuízo apto a justificar a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Ainda que afastado o fundamento de preclusão anteriormente adotado, verificou-se que a insurgência defensiva foi tempestivamente arguida, o que, contudo, não conduz, por si só, ao reconhecimento de nulidade, ante a exigência de demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

A manifestação da representante do Ministério Público, embora passível de crítica sob o prisma da urbanidade, não configurou violação ao livre exercício da advocacia, por não ter implicado impedimento, restrição ou embaraço efetivo à atuação da defesa técnica, que exerceu plenamente suas prerrogativas em plenário.

Não se verificou a incidência de qualquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 478 do CPP, porquanto a fala impugnada não envolveu referência a decisão de pronúncia, uso de algemas, silêncio do acusado ou ausência de interrogatório como argumento de autoridade.

A nulidade arguida não se sustenta diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, sobretudo porque o veredicto condenatório encontra-se amparado em robusto conjunto probatório, material e testemunhal, que legitima a decisão do Conselho de Sentença.

A pretensão defensiva traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente enfrentada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios de integração do julgado. 2. A nulidade no processo penal exige demonstração concreta de prejuízo, ainda que a insurgência tenha sido arguida oportunamente. 3. A manifestação inadequada do Ministério Público em plenário não configura, por si só, violação ao livre exercício da advocacia, quando não há restrição efetiva à atuação defensiva. 4. O rol do art. 478 do CPP é taxativo, não admitindo interpretação ampliativa para reconhecimento de nulidades.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 478, 563 e 619; CP, arts. 69 e 121, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação de nº
0500792-35.202
0.8.05.0080
, sendo o Embargante Delson Cruz da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.